Tribunal: TJES
Processo: 0000347-76.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000347-76.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de regência de classe a servidora contratada temporariamente. A embargante alega erro de premissa, sustentando que o julgado se fundamentou no art. 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007 (restrito a efetivos), enquanto o pedido baseava-se no art. 1º do mesmo diploma, que não faria distinção entre as categorias de servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de erro de premissa, omissão ou contradição ao afastar a extensão da gratificação de regência de classe a servidor temporário, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O erro de premissa não se configura quando o colegiado realiza a interpretação sistemática do ordenamento, analisando a Lei Municipal nº 1.345/2007 em conjunto com a legislação específica dos contratos temporários e precedentes vinculantes.

5.
A extensão de vantagens de servidores efetivos aos temporários exige expressa previsão legal ou contratual, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 551 da Repercussão Geral.

6.
O simples inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo tribunal, que afastou a aplicação isolada do dispositivo pretendido pela parte, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

7.
O recurso de embargos de declaração é via inadequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do acervo normativo já enfrentado na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

2. O erro de premissa não se caracteriza pela adoção de tese jurídica contrária ao interesse da parte ou pela interpretação sistemática de dispositivos legais diversos dos invocados na inicial.

3. Vantagens destinadas a servidores efetivos não se estendem automaticamente a servidores temporários sem que haja previsão legal ou contratual específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Municipal nº 1.345/2007, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026 (Tema nº 551 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS
contra o v. acórdão proferido no evento 14322407 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado, acolheu a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita para revogar o benefício concedido à embargante, e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício de erro de premissa, pois teria adotado como fundamento decisório o artigo 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007, que restringe a gratificação aos servidores efetivos, quando, segundo sustenta, o pedido inicial sempre esteve amparado no artigo 1º do referido diploma legal, o qual não faria distinção entre servidores efetivos e contratados temporariamente, bastando o exercício da docência em regime de regência de classe.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios alegados.

Com efeito, a tese sustentada pela embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em erro de premissa ao examinar o pedido sob a ótica do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007, não encontra amparo na leitura sistemática e integral do julgado.

Isso porque o v. acórdão embargado não se limitou à análise isolada de um único dispositivo legal, mas enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão central da controvérsia, qual seja, a existência ou não de previsão legal apta a estender a gratificação de regência de classe aos servidores contratados temporariamente, à luz do regime jurídico que rege tais contratações.

A conclusão adotada pelo colegiado decorreu da interpretação conjunta da Lei Municipal nº 1.345/2007 com a legislação municipal superveniente e específica aplicável aos contratos temporários, bem como da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 551 da Repercussão Geral, no sentido de que vantagens concedidas a servidores efetivos não se estendem, como regra, aos servidores temporários, salvo expressa previsão legal ou contratual, o que se entendeu inexistente na hipótese.

Desse modo, ainda que a embargante sustente que seu pedido estaria fundado no artigo 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007, tal circunstância não conduz, por si só, ao reconhecimento de erro de premissa fática ou material, porquanto o acórdão embargado deliberadamente afastou a interpretação defendida pela parte, adotando entendimento jurídico diverso, o que não se confunde com vício sanável por meio de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao reexame da interpretação jurídica conferida ao conjunto normativo aplicável, sendo certo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal adequada.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado no v. acórdão embargado, que se mostra claro, coerente e suficientemente fundamentado para permitir a compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.